Tribunal: STF
Processo: HC 69342
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
HABEAS-CORPUS - CAUSA DE PEDIR  -  INEXISTÊNCIA  DE  BALIZAS
RIGIDAS. No julgamento de habeas-corpus, o Órgão investido do  oficio
judicante  não  esta  adstrito  a  causa  de  pedir  mencionada  pelo
Impetrante na inicial, podendo e devendo atentar  para  aspecto  nela
não ressaltado e que transpareca como  revelador  de  constrangimento
ilegal. Exsurge como incongruente admitir-se  que  o  Órgão  julgador
possa, de oficio, expedir ordem de habeas-corpus, quando no curso  de
qualquer processo verifique que alguem sofre ou esta na iminencia  de
sofrer coação ilegal - par. 2. do artigo 654 do  Código  de  Processo
Penal - e, ao mesmo  tempo,  declarar  a  impossibilidade  de  vir  a
sopesar fato estranho a inicial da impetração e que decorra das pecas
anexadas  aos  autos  ou  das   informações   prestadas   (Precedente
habeas-corpus n.  69.237,  Segunda  Turma,  relator  Ministro  Carlos
Velloso - julgado em 08 de junho de 1992).